Tribunal: TJMT
Processo: 1024552-37.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AMBOS EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção dos embargantes em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024552-37.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS -
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – R
EDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
AMBOS

EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção dos embargantes em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1024552-37.2022.8.11.0041

EMBARGANTES: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 205302673), que, a unanimidade, desproveu
o recurso interposto pelo banco-recorrente e proveu o apelo do escritório de advocacia.

Em suas razões recursais, a
Galera Mari e Advogados Associados
requer seja suprimida as
omissões evidenciadas no v. acórdão para,
“à luz do disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, acolher as razões ora expostas e arbitrar os honorários em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o, 10 e 20 do art. 85 do CPC. Alternativamente, para fins de prequestionamento, requer a Vossa Excelência se digne em pronunciar acerca da existência, da validade e vigência do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e sua (in) aplicabilidade no presente caso especialmente no que se refere a obrigatória observância aos critérios e patamares dispostos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC, para fins de arbitramento judicial de honorários”
(sic - Id 206993157).

Por sua vez o
Banco Bradesco S/A
aponta que o acórdão embargado afastou as preliminares de inadequação da via eleita e de nulidade da sentença por se tratar de decisão
extra petita
baseando em premissa fática equivocada (de que se trataria de contrato de êxito), omitindo-se quanto as matérias salutares, que não foram objeto de análise pelo colegiado.

Sustenta omissão quanto a condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final, bem assim, quanto as provas dos autos.

Alega, ainda, contradição/omissão quanto a estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios e quanto ao proveito econômico nas ações executivas e ao valor arbitrado, bem como sobre a distribuição dos ônus de sucumbência.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior
(Id 207379162).

Contrarrazões ofertadas no Id 208555663, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINARES DE JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E
EXTRA PETITA
, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – MÉRITO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) –TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– MAJORAÇÃO DEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

Não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o
decisum
deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pelo recorrente, bem como não há como acolher a tese de nulidade por julgamento
extra petita
, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

In casu
, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no. 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão
ad quem
. Precedentes”
.

Segundo os aclaratórios o
decisum
é omisso, porquanto o acórdão embargado afastou as preliminares de inadequação da via eleita e de nulidade da sentença por se tratar de decisão
extra petita
baseando em premissa fática equivocada (de que se trataria de contrato de êxito), omitindo-se quanto as matérias salutares, que não foram objeto de análise pelo colegiado, contudo, não assiste razão ao banco-embargante, porquanto não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Sustentam que houve omissão quanto a condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final, as provas dos autos, a estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios, ao proveito econômico nas ações executivas e quanto ao enfrentamento aos requisitos legais dispostos no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB (Lei Federal no 8.906/1994).

Todavia,
verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção mediante
a
análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque consta na fundamentação do voto embargado o seguinte:

“(...) A controvérsia recursal gira em torno da impossibilidade do arbitramento de honorários em razão do acordo extrajudicial entabulado entre as partes, bem como ao
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, que, no presente caso, foi arbitrado pela Magistrada na origem em R$11.025,00 (onze mil e vinte e cinco reais), ante a destituição do escritório apelante antes do término da demanda.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp no. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo no. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

(...)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando que o contratado seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, a luz do entendimento consolidado na Corte Superior e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

Ainda, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição demandada, devidamente assinado pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016 (Id. 195046196

- Pág. 2), referido termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve a ação de execução objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

(...)

Questão assemelhada, inclusive envolvendo as mesmas partes aqui litigantes, também já foi por mim analisada quando do julgamento do recurso de apelação no. 1005538-67.2022.8.11.0041, apreciado na sessão do dia
02/08/2023
, cujo entendimento foi, inclusive, respaldado pelo eminente 2o Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha após pedido de vistas.

No caso em análise, extrai-se do processado que o requerente foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da ré, nos termos do contrato de prestação de serviços.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

Para fixação dos honorários, o juiz deve observar os critérios do art. 85, § 2o do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou nos processos objetos deste feito.

Os trabalhos realizados estão assim descritos no Id. 175597203:

“O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de LLO ASSESSORIA COBRANÇA E APOIO LTDA, Otto Marques de Souza e Marieli Aparecida Toldo de

Souza, pugnando pelo pagamento do valor de R$ R$ 648.297,50(seiscentos e quarenta e oito mil duzentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).

A ação foi ajuizada em 26/05/2014 pela parte autora e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução.

Após o ajuizamento da ação de execução, o autor promoveu a juntada das custas de distribuição em 31/03/2015.

A citação dos executados ocorreu em 09/11/2015, os quais se habilitaram nos autos em 26/11/2015. a parte executada Marieli Aparecida Toldo de Souza também apresentou exceção de pré executividade em 10/11/2015 e os demais em 09/12/2015.

O autor apresentou impugnação às exceções em 04/02/2016, vindo a lograr êxito devido a decisão que as rejeitou em 14/03/2016.

Diante da inércia dos executados o autor manifestou nos autos apresentando o valor atualizado da causa para R$ 1.038.425,75; bem como requerendo a penhora on line via BACENJUD em 30/05/2016 sendo esta deferida pelo juízo conforme despacho proferido em 22/06/2016.

Posteriormente, o autor peticiona nos autos, em 28/10/2016 requerendo a consulta via RENAJUD e expedição de ofício a DR no afã de localização de bens e renda dos executados. Pedido este indeferido pelo juízo.

Em 10/03/2017, o autor reitera o pedido para expedição de ofício ao DRF.

Nos dias 19 de maio de 2017 o autor pugnou pelo desentranhamento do mandado para possibilitar o cumprimento pelo Oficial de Justiça como escopo de proceder a penhora de tantos bens quantos bastem para satisfazer o crédito exequendo. Sendo juntado posteriormente pela parte autora o comprovante de pagamento para a diligência.

Conforme certidão acostada nos autos em 19/12/2017 foi realizada a penhora, avaliação e depósito da área de terras denominada Fazenda Primavera, situada na cidade de Comodoro-MT, oportunidade esta que procedeu a intimação da parte executada.

Em outubro de 2018, o autor apresentou nos autos o comprovante de pagamento referente às custas da diligência do oficial de justiça.

Nos termos do despacho de 27/11/2018 a decisão anterior que havia determinado o leilão foi suspensa sendo determinada nova avaliação da área por dois Oficiais de Justiça. E para tal fim, a parte autora apresentou o comprovante de pagamento para a referida diligência.

A avaliação do bem penhorado foi certificada nos autos em 11/02/2019, resultando no valor total avaliado do imóvel de 121 hectares em R$ 1.331.000,00 (um milhão trezentos e trinta e um mil reais). Avaliação essa ratificada posteriormente em 06/06/2019 por dois oficiais de justiça.

No dia 27/06/2019 o autor peticiona nos autos manifestando sua concordância com o laudo de avaliação, bem como requerendo a designação de datas para hasta pública do imóvel penhorado.

Diante da discordância do laudo de avaliação pelos executados e seu requerimento de prova pericial, o autor manifesta nos autos em 26/09/2019 requerendo a aplicação do art. 95 do PC, quanto aos honorários sucumbenciais serem suportados pelos executados, bem como discordando do valor pretendido à título de honorários periciais dado ao montante elevado.

No dia 20/01/2020 a parte autora novamente se manifesta nos autos requerendo que as custas da avaliação sejam impingidas à parte executada diante de sua irresignação com o laudo de avaliação. Pedido este deferido pelo juízo em 04/09/2020 fixando o valor dos honorários periciais em R$ 9.000,00 imputando aos executados a arcarem com tal valor. Momento pelo qual foi determinada a intimação do perito para designação da data da perícia.

Após todo este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva”.

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento.

Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Ocorre que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

(...)

Diante desse contexto, levando-se em consideração
a natureza da demanda
objeto da presente ação (execução título extrajudicial), o
tempo despendido
pelo advogado no seu mister na referida ação (
06 anos
), o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (
Comodoro/MT
) e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, tenho que o
quantum
fixado na sentença deve ser
MAJORADO
para a quantia
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando, inclusive, em consonância com entendimento desta colenda Câmara julgadora (...)”.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024